Tribunal: STF
Processo: ARE 1326696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 2.590/17 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    O recurso não merece guarida.
    É que não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei Complementar 2.590/17, uma vez que não há afronta ao direito adquirido ou ao principio da irredutibilidade de vencimentos.
    Ressalto que o item 4.1 do Edital n° 01/2004 dispõe que "a jornada de trabalho a ser adotada para o candidato aprovado no presente Concurso será definida por Decreto do Chefe do Executivo Municipal, de acordo com a legislação pertinente", tendo sido promulgado Decreto estabelecendo a carga horária de quarenta horas semanais.
    Por sua vez, a Lei Municipal 2.188/10 determinou que a carga horária dos servidores públicos municipais detentores de diversos cargos, dentre eles o de Biólogo, o qual o recorrente se enquadra, passaria a ser de quatro horas diárias.
    No entanto, em 2017 a Lei Complementar 2.590 dispôs, em seu artigo 49, que "a jornada normal de trabalho do servidor público municipal será aquela fixada no edital de concurso do cargo para qual foi nomeado, exceto nos casos previstos em lei especial (...)" e, ainda, em seu artigo 218, revogou todas as demais disposições em contrário, especialmente algumas leis, inclusive a Lei 2.188/10.
    Dessa forma, não ocorreu aumento da carga horária, mas sim sua adequação, tendo em vista que o recorrente voltou a laborar por oito horas diárias, conforme previsto em Decreto.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente